Tribunal: TJMT
Processo: 1017739-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017739-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. JEAN DIAS FERREIRA
PACIENTE
MARIA CRISTIANE DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva no APFD n.o 1000664-16.2020.8.11.0039, em razão do suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
Em breve síntese fática, o impetrante aduz que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 21 de agosto de 2020, após policiais militares abordarem um usuário de entorpecente em patrulhamento de rotina e este indicar a residência da beneficiária do writ como ponto de comercialização de drogas. Tal informação ressaiu, em tese, corroborada pela presença de outros três indivíduos em frente ao imóvel indicado pelo dependente químico, assim como pelo nervosismo externado ao visualizarem a guarnição, sucedida da imediata ação de ingressarem no imóvel, onde se encontravam a segregada e os seus filhos.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega que a paciente é genitora de dois filhos impúberes, contando um deles com 06 anos de idade e outro com 05 meses de vida, a reclamar aleitamento materno. Nessa ordem de ideias, com alusão ao HC coletivo 41.361/SP, destaca que a revogação da prisão ou, ainda, a sua colocação em custódia domiciliar é medida de rigor para se resguardar a integridade da prole, em especial porque o pai dos infantes também se encontra segregado.
Noutro viés, o causídico sustenta que a decisão constritiva não se encontra idoneamente fundamentada, pois fundada na gravidade abstrata do crime atribuído à paciente, o que não é o bastante para demonstrar o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, principalmente em se tratando de agente que possui predicados pessoais favoráveis, como se dá na hipótese, em que é primária, possui residência fixa e ocupação lícita.
Demais a isso, afirma que no pronunciamento judicial não houve qualquer apontamento acerca da insuficiência das restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP, as quais considera adequadas e eficazes para os fins acautelatórios pretendidos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, ou, ainda a imediata submissão à prisão domiciliar para resguardar a integridades dos seus filhos, nos termos do art. 317, inc. V do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela ratificação da medida liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 55050995 ao ID 55053453.
Consoante se depreende do ID 55053454 e do ID 55077460, a ação constitucional foi distribuída durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a Exma. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho deixou de apreciar a tutela de urgência, por reputar ausentes as hipóteses de apreciação naquele horário excepcional, contidas na Resolução n.o 010/2013/TP.
É o relatório.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, a decisão constritiva encontra-se lastreada em elementos concretos que evidenciam os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
E assim considero porque, examinando de forma perfunctória a decisão combatida, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva por vislumbrar prova da ocorrência de crime de narcotráfico e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de acautelar a ordem pública, uma vez que a paciente teria sido surpreendida na posse de 17 (dezessete) trouxinhas e 01 (um) pedaço grande de substância entorpecente aparentando ser pasta-base de cocaína, além de 01 (uma) porção grande de substância com a aparência de maconha.
Além disso, destacou que a ação policial ocorreu no interior do imóvel em que residia com os seus filhos, ponderando, inclusive, que subsistiriam notícias nos autos de que a filha adolescente da paciente, de 15 (quinze) anos de idade, a auxiliava no comércio pernicioso, porquanto também foram apreendidas em seu poder algumas porções de droga.
Robustecendo a fundamentação, a magistrada registrou que o fato ilícito em apreço não foi o primeiro perpetrado naquela residência, sendo possível extrair dos autos originários informações de que o convivente da ora paciente fora preso recentemente naquele local, em tese, perpetrando o tráfico de entorpecentes.
Nesse contexto, a autoridade judiciária concluiu pela impossibilidade de concessão da liberdade em benefício da indiciada, e ainda registrou a incoerência advinda de possível substituição do cárcere por custódia domiciliar, pois “em que pese as filhas menores da flagrada, verifico possíveis indicações de que as mesmas estavam envolvidas nos crimes supostamente cometidos pela flagranteada, situação que não se mostra como medida de proteção ao melhor interesse em favor dos menores” (sic – ID 55050998, Pág. 9).
Por ora, as circunstâncias destacadas são o suficiente para demonstrar a gravidade concreta da conduta, em especial porque em consonância com o teor do Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, o qual dispõe que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Outrossim, como é cediço, a mera condição de mãe de filhos impúberes não enseja a automática concessão da liberdade ou substituição da prisão por custódia domiciliar, subsistindo nesse viés diversos julgados do STJ no sentido de que circunstâncias excepcionalíssimas são capazes de afastar a benesse, exatamente como aparenta ser a hipótese, in verbis:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N° 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
“Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto - em que a agente utilizava a própria residência, onde morava com seus filhos, para guardar e comercializar drogas - que justificam o afastamento da benesse”. (HC 562.726/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020) – Grifei.
Destarte, nessa etapa de cognição precária do alardeado constrangimento ilegal, os argumentos vertidos no édito constritivo apresentam-se válidos, por revelarem a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, pelo que concluo não haver razões para se conceder liminarmente a liberdade à paciente, mesmo que condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, afinal, constando dos autos que a paciente supostamente fazia da própria residência uma verdadeira “boca de fumo”, à primeira vista, a prisão domiciliar e a imposição de cautelares do art. 319 do CPP apresentam-se inócuas para obstar a reiteração delitiva e garantir a ordem social.
Portanto, por inexistirem motivos bastantes e facilmente aferíveis para se concluir de plano que o pronunciamento judicial prolatado pelo d. juízo a quo revela-se absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou flagrantemente ilegal, não há razão para se conceder liminarmente a ordem, máxime porque, nesse momento de exame preliminar da alardeada coação ilegal, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no d. juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade da medida segregatícia preventiva.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes MARIA CRISTIANE DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator